Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703903-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SERGIO JOSE DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O agravante pretende, em suma, a reforma da decisão agravada que indeferiu a expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sob a alegação de que o requerimento carece de utilidade, na medida em que, mesmo comprovando o vínculo empregatício do executado, o eventual salário recebido se mostra impenhorável. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 68514464), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator